Tribunal: TJSP
Processo: 1000249-18.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Ação de reparação de danos morais e materiais – Acidente de consumo ocorrido no interior de supermercado – Ausência de controvérsia a respeito da queda da própria altura sofrida pelo autor – Verossimilhança da alegação formulada e caracterização da situação de hipossuficiência – Cabimento da inversão do ônus probatório a favor do consumidor, art. 6.o, VIII, do Código do Consumidor – Falta de

Ementa:
Ação de reparação de danos morais e materiais – Acidente de consumo ocorrido no interior de supermercado – Ausência de controvérsia a respeito da queda da própria altura sofrida pelo autor – Verossimilhança da alegação formulada e caracterização da situação de hipossuficiência – Cabimento da inversão do ônus probatório a favor do consumidor, art. 6.o, VIII, do Código do Consumidor – Falta de produção de prova cabal e idônea pelo réu a respeito do fato de que o piso não estava escorregadio e da eventual existência de placa de sinalização – Insuficiência da prova testemunhal para este fim – Culpa da vítima não demonstrada – Responsabilidade objetiva configurada, art. 14 do Código do Consumidor – Inexistência de preexcludentes – Dispêndio de valores para a realização de sessões de fisioterapia e utilização de medicamentos – Observância ao art. 373, I, do Código de Processo Civil – Apuração do prejuízo patrimonial em cumprimento de sentença – Danos morais caracterizados pela ocorrência de lesões corporais, bem como pela indisponibilidade dos ativos financeiros – Reparação devida – Arbitramento prudencial em quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática – Aceitação da denunciação da lide – Incidência da Súmula n. 537 do Superior Tribunal de Justiça – Dever da seguradora de reembolso nos limites da apólice contratada – Descabimento da condenação de pagamento de honorários advocatícios ao réu denunciante – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000249-18.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante JOSÉ
ANTONIO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SOMPO SEGUROS
S/A e PERALTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000249-18.2016.8.26.0019 AMERICANA VOTO No 16677
Apelação Cível no 1000249-18.2016.8.26.0019
APELANTE: JOSÉ ANTONIO PEREIRA
APELADOS: SOMPO SEGUROS S/A E PERALTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
COMARCA: AMERICANA
VOTO No 16677
Ação de reparação de danos morais e materiais –
Acidente
de
consumo
ocorrido
no
interior
de
supermercado – Ausência de controvérsia a respeito da
queda
da
própria
altura
sofrida
pelo
autor
–
Verossimilhança
da
alegação
formulada
e
caracterização da situação de hipossuficiência –
Cabimento da inversão do ônus probatório a favor do
consumidor, art. 6.o, VIII, do Código do Consumidor –
Falta de produção de prova cabal e idônea pelo réu a
respeito do fato de que o piso não estava escorregadio
e da eventual existência de placa de sinalização –
Insuficiência da prova testemunhal para este fim – Culpa
da vítima não demonstrada – Responsabilidade objetiva
configurada, art. 14 do Código do Consumidor –
Inexistência de preexcludentes – Dispêndio de valores
para a realização de sessões de fisioterapia e utilização
de medicamentos – Observância ao art. 373, I, do
Código de Processo Civil – Apuração do prejuízo
patrimonial em cumprimento de sentença – Danos
morais
caracterizados
pela ocorrência de lesões
corporais, bem como pela indisponibilidade dos ativos
financeiros
–
Reparação
devida
–
Arbitramento
prudencial em quantia suficiente, proporcional e
razoável com as circunstâncias e peculiaridades da
hipótese fática – Aceitação da denunciação da lide –
Incidência da Súmula n. 537 do Superior Tribunal de
Justiça – Dever da seguradora de reembolso nos limites
da apólice contratada – Descabimento da condenação
de pagamento de honorários advocatícios ao réu
denunciante – Sentença reformada – Recurso provido.
Apelação
dirigida
contra
sentença
que
julgou
improcedente ação de reparação de danos morais e materiais decorrentes de
acidente de consumo ocorrido em 30.10.15 no interior de supermercado e impondo
ao vencido o reembolso das despesas processuais e os honorários de advogado
arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado, respeitada a isenção da
gratuidade objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do julgado com
fundamento, em síntese, (i) na comprovação a respeito do nexo de causalidade, (ii)
no ônus da prova do réu diante da relação de consumo, (iii) na responsabilidade
objetiva e (iv) na ocorrência de danos materiais e morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000249-18.2016.8.26.0019 AMERICANA VOTO No 16677
Tempestivo, isento de preparo e respondido.
Por primeiro, tratando-se de relação de consumo e
sendo incontroversa a queda sofrida pelo autor da própria altura no interior do
supermercado réu foi possível a inversão do ônus probatório prevista no art. 6.o,
VIII, do Código do Consumidor, sobretudo porque verossímil a alegação firmada
pelo autor, sendo ele hipossuficiente na relação estabelecida entre as partes,
segundo as regras ordinárias da experiência.
De modo que cabia ao réu, na qualidade de
fornecedor de serviços, demonstrar que a queda decorreu de culpa exclusiva da
vítima e não em decorrência da falta de sinalização a respeito do piso escorregadio
no momento do acidente, bastando, para tanto, a juntada das imagens de
segurança do estabelecimento, ônus inobservado, sendo insuficiente a prova
testemunhal produzida.
De modo que incidiu a responsabilidade objetiva
prevista no art. 14 do Código do Consumidor, respondendo o fornecedor de
serviços pelos danos causados ao consumidor independentemente da existência
de culpa, mormente considerando a inexistência de qualquer causa preexcludente.
Outrossim, o autor observou a regra do art. 373, I, do
Código de Processo Civil quanto aos danos patrimoniais sofridos, já que juntou aos
autos relatório médico indicando a realização de diversas sessões de fisioterapia
para tratar os problemas ocasionados pela queda, págs. 115/116, bem como
diversos comprovantes de pagamento de medicamentos, págs. 439/444, devendo
ser apurado em cumprimento de sentença o total desembolsado pelo apelante para
arcar com o tratamento médico para posterior condenação do réu ao reembolso,
incidindo correção monetária dos desembolsos e juros do evento danoso, Súmula
n. 54 do Superior Tribunal de Justiça1.
No mais, os prejuízos extrapatrimoniais sofridos pelo
lesado foram presumidos e intuitivos pelas próprias circunstâncias fáticas do
acontecimento historiado, derivados da lesão corporal caracterizada pela contusão
sofrida no quadril esquerdo, confirmada no laudo pericial, pág. 510, impondo a
1 Súmula n. 54 do STJ - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000249-18.2016.8.26.0019 AMERICANA VOTO No 16677
realização de tratamento médico, bem como pela indisponibilidade dos ativos
financeiros, sendo cabível o ressarcimento em importância equivalencial à
gravidade da ofensa.
Por conseguinte, o arbitramento em R$ 7.000,00, com
juros de mora do evento danoso pelo ilícito extracontratual, Súmula n. 54 do
Superior Tribunal de Justiça2, e correção monetária a partir da publicação do
acórdão, Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça3, importância justa e
condigna com a hipótese vivenciada, conforme a dimensão dos danos aferidos, o
tempo de duração da intercorrência, a intensidade moderada da culpa imputável e
a capacidade econômica e financeira dos colitigantes envolvidos, pena do
indesejado abuso repudiado pelo ordenamento jurídico e a banalização do instituto
pela malversação.
Em relação à lide secundária, a hipótese foi de
aceitação da denunciação, pág. 132, incidindo a Súmula n. 537 do Superior
Tribunal de Justiça4, tendo a apólice contratada entre denunciante e denunciada
previsto o limite máximo de R$ 400.00,00 para a cobertura de danos morais
decorrentes de danos materiais ou corporais, págs. 162 e 345, devendo ser abatido
o valor de R$ 2.000,00 referente à franquia, pág. 163, sendo incabível a
condenação da denunciada ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono
da denunciante diante da ausência de resistência.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INÉPCIA DA INICIAL.
SÚMULA 7/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA
284/STF.
SEGURO
DPVAT.
DEDUÇÃO
DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPROVAÇÃO DO
2 Súmula n. 54 do STJ - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual.
3 Súmula n. 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento.
4 Súmula n. 537 do STJ Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação
ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento
da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000249-18.2016.8.26.0019 AMERICANA VOTO No 16677
RECEBIMENTO
DA
QUANTIA
PELA
VÍTIMA.
DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
DA
LIDE
SECUNDÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO
PARA
CONHECER
DO
AGRAVO A FIM DE DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL. 1. [...]. 2. [...]. 3. Se não há
resistência da seguradora litisdenunciada em integrar
a lide secundária, descabe a sua condenação em
honorários sucumbenciais. Precedentes. 4. Agravo
interno provido para conhecer do agravo a fim de dar
parcial
provimento
ao
recurso
especial,
para
determinar que o valor devido do seguro DPVAT seja
deduzido da indenização fixada judicialmente. (STJ,
AgInt no AREsp 1508554/SP, Rel. Min. RAUL
ARAÚJO, 4.a T., j. 10.10.19, DJe 28.10.19).
Por fim, diante da acolhida do recurso do autor e a
consequente inversão do julgado, arcando o vencido com as despesas processuais
reajustadas do desembolso e honorários advocatícios arbitrados em 13% do valor
da condenação, já incluídos aqueles de natureza recursal, art. 85, §§ 2.o e 11, do
Código de Processo Civil, importância suficiente e condigna como contraprestação
remuneratória pelos serviços executados no desempenho do mandato, pena do
aviltamento tão repudiado pela entidade de classe.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator